Tribunal: TJDFT
Processo: 0751269-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. PROVA SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar a fração adequada da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) verificar a possibilidade de fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões indicativas de flagrante delito, evidenciadas por denúncia prévia, confirmação in loco e arremesso de objeto contendo drogas, conforme o Tema 280 do STF.
4. A apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro, aliada à tentativa de descarte e às circunstâncias da abordagem, afasta a alegação de ilicitude probatória e de “frutos da árvore envenenada”.
5. A materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados parcialmente por testemunha usuária que confirmou o recebimento de droga no local.
6. A palavra dos policiais possui presunção relativa de veracidade quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios.
7. A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas evidenciam a destinação mercantil, afastando a tese de uso próprio e o princípio do in dubio pro reo.
8. A fração de redução do tráfico privilegiado deve observar os critérios do artigo 42, da Lei de Drogas, sendo adequada a redução no patamar mínimo (1/6) diante da quantidade e variedade de entorpecentes.
9. A pena fixada e as circunstâncias do caso justificam o regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por não preenchidos os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é válido quando precedido de fundadas razões indicativas de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori.
2. A palavra dos policiais, quando harmônica e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.
3. A quantidade, diversidade e natureza dos entorpecentes justificam a aplicação da fração mínima do tráfico privilegiado.
4. A fixação do regime semiaberto e a não substituição da pena são adequadas quando ausentes os requisitos legais para abrandamento.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59 e 77; CPP, art. 563; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, e 42.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280); TJDFT, Acórdão 2077316; TJDFT, Acórdão 2074239; STJ, AgRg no AREsp 2878337/AL.